Tribunal: TCU
Processo: 008.103/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, na presente fase, da revisão de ofício de ato de concessão de aposentadoria cujo registro tácito foi reconhecido por este Tribunal via Acórdão 1798/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rever de ofício o ato de concessão inicial de aposentadoria a Baicom de Sa Pereira (ato no 41506/2021), considerando-o legal e autorizando, sob tal fundamento, o respectivo registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. autorizar a AudPessoal a, cumpridos os termos deste acórdão, arquivar os presentes autos.